Tribunal: TJDFT
Processo: 0000663-54.2012.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Vistos etc. O Dr. RODRIGO GODOI DOS SANTOS OAB/DF 50.706, requer a restituição do prazo de 15 (quinze) dias para eventual interposição de recurso especial, afirmando que foi procurado por parentes do acusado CLENILSON GOMES DA SILVA, no dia 16/07/2021, alegando que a ilustre Advogada por ele constituída, Dra. MARIA DE FATIMA APARECIDA DE SOUSA - OAB DF36167, não atende ligações telefônicas, nem aos chamados do réu para comparecer à penitenciária onde ele se encontra recolhido. Alega que não houve tempo hábil para a juntada de procuração, pois o atendimento foi agendado para o dia 21/07/2021, quando já teria transcorrido o prazo recursal, fato que era desconhecido pelos parentes do réu (ID 27454264). Brevemente relatado. Passo a decidir. Sem grande esforço interpretativo, afigura-se fácil concluir que o pleito formulado pelo nobre Advogado requerente carece de amparo legal. Como se observa, o postulante alega que se trata de prazo emergencial, razão pela qual postula a sua restituição, invocando o disposto no § 1o do art. 5o da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assim dispõe: “Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. § 1o O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de quinze dias, prorrogável por igual período" (grifos nossos). De acordo com a certidão constante de ID 26940032, a ementa que fora lavrada para o v. acórdão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico, no dia 1o/07/21 – quinta-feira, considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, 02/07/21 – sexta-feira, iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias em 06/07/21 – segunda-feira, com termo final em 23/07/21 – sexta-feira. Ora, se foi procurado por parentes do condenado no dia 16/07/2021, conforme afirma, mediante simples consulta ao andamento do processo, poderia verificar que ainda havia bastante tempo hábil para a adoção de providências como a juntada de procuração nos autos. Além disso, se de fato havia a alegada urgência referida pelo nobre causídico, e se considerava apropriada a interposição de recurso especial, poderia tê-lo feito até mesmo sem procuração, conforme prevê o dispositivo legal acima transcrito, apresentando-a posteriormente, o que não ocorreu. Sendo assim e por conta das breves considerações acima, indefiro o pedido de restituição do prazo recursal. Certificado o trânsito do v. acórdão, proceda-se como de costume. Cumpra-se e intimem-se.